Tribunal: TJSP
Processo: 0002209-49.2001.8.26.0052
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
.mjRegistro: 2020.0000154424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0002209-49.2001.8.26.0052/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DOUGLAS IVAN DE SANTANA, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os Embargos
de Declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002209-49.2001.8.26.0052/50000 -Voto no 13.818
2
VOTO No 13.818
Embargos de Declaração no 0002209-49.2001.8.26.0052/50000
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 1a Vara do Júri
Embargante: DOUGLAS IVAN DE SANTANA
Embargada: Colenda 3a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
DOUGLAS IVAN DE SANTANA opõe embargos de
declaração contra o v. acórdão de fls. 430/438, que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a decisão de pronúncia.
Sustenta o embargante (fls. 450/459) que o acórdão
foi omisso em apreciar a tese defensiva em relação à qualificadora do motivo
fútil, sustentando que a pronúncia ampliou a imputação constante da
denúncia, agregando “circunstâncias físicas que afastam a qualificadora do
motivo fútil (severa discussão momentos antes do crime) como se estas
circunstâncias fosse imputação de motivo fútil”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002209-49.2001.8.26.0052/50000 -Voto no 13.818
3
Inicialmente, saliento que os presentes embargos
foram tempestivamente opostos. Por isso, deles se conhece.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal
que caberá a oposição de embargos de declaração quando houver na
decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Nesse sentido, preleciona GUILHERME DE SOUZA
NUCCI:
“Ambiguidade é o estado daquilo que possui duplo sentido,
gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a
segurança do afirmado (...). Obscuridade é o estado daquilo que
é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no
receptor da mensagem (...). Contradição trata-se de uma
incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior,
referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a
impossibilidade de compreensão do julgado (...) e Omissão é a
lacuna ou o esquecimento.”
(in Código de Processo Penal Comentado, 12a ed. São Paulo:
RT, 2013, p. 1077).
A atenta leitura do v. acórdão guerreado demonstra
não padecer ele dos vícios apontados nos embargos sob exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002209-49.2001.8.26.0052/50000 -Voto no 13.818
4
Consta da denúncia que:
“Segundo o apurado, a vítima encontrava-se no bar
de Neuda Maria Pires Vanderlei, onde jogava baralho. Surgiu então Douglas,
que, provocando a vítima, acabaram ambos discutindo. Este incidente foi
acalmado pela dona do bar. Douglas deixou o local. Posteriormente, ao
também sair do referido estabelecimento, a vítima foi atingida pelas costas
com golpes de faca, vindo a falecer no hospital onde foi socorrida.”
Prosseguindo, também consta da denúncia:
“A futilidade do delito ressaltou-se, uma vez que a
desavença entre e vítima e o agente originou-se em uma partida de futebol,
ocorrida meses antes. Durante o carnaval daquele mesmo ano.”
Assim, não houve a alegada ampliação da denúncia
feita pela r. sentença, posto que o constante da r. sentença de pronúncia já
integrava a acusação.
Portanto, não há que se falar em violação do
princípio da correlação entre denúncia e a decisão de pronúncia, nem o v.
Acordão foi omisso, na medida em que não se afastou do caso penal trazido
a Juízo, consistente na possível imputação de prática de homicídio doloso e
praticado por motivo fútil e mediante recurso que lhe impossibilitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002209-49.2001.8.26.0052/50000 -Voto no 13.818
5
defesa. Logo, por ser admissível, diante das circunstâncias, o seu
reconhecimento, compete aos jurados, conforme sua convicção, a sua
análise de julgamento.
Também, ao contrário do afirmado pelo agravante,
o v. Acórdão, não se limitou a transcrever o trecho das contrarrazões do
representante do parquet, posto que a manutenção da qualificadora do
motivo fútil veio assim justificado no Acórdão embargado fls. 434: “De
igual forma, as qualificadoras relativas ao motivo fútil e emprego de meio
que dificultou a defesa da ofendida não se mostraram descabidas no
contexto probatório, devendo, pois, serem mantidas para que o Conselho de
Sentença, de forma soberana, as aprecie.
Isso porque, conforme se extrai dos depoimentos
prestados na fase indiciária e em juízo pelas testemunhas Abinalde Maria do
Nascimento fls. 21 e 158, Cristiane Aparecida Ribeiro fls. 24/25 e 159, Neuda
Maria Pires Vanderlei fls. 35/36 e 160, e as testemunhas de defesa César
Custódio Nascimento (fls. 348/356) e Marcelo Vitorino do Nascimento (fls.
358/371) relataram desentendimentos anteriores entre o recorrente e o
ofendido relacionados a uma partida de futebol, assim como a uma forte
discussão que teria ocorrido entre réu e vítima no interior do bar, momentos
antes do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002209-49.2001.8.26.0052/50000 -Voto no 13.818
6
A qualificadora do recurso que dificultou ou tornou
impossível a defesa do ofendido, pelo sítio dos ferimentos nas costas -
suportados por Edson Gonçalves de Oliveira, deverá ser apreciada pelo
Conselho de Sentença por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri”.
Desse
modo,
ainda
que
se
considere
prequestionada a matéria federal e constitucional ventilada artigos 5o,
XV, XXXIX, LIV, LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal, artigos 1.1, c/c
8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, artigos 1o, 13, 33 e
155, caput e § 2o, todos do Código Penal e artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal. do Código de Processo Penal, não há como acolher a
pretensão recursal, tendo em vista o manifesto caráter de infringência
assumido por estes embargos de declaração, devendo, pois, ser eles
rejeitados, porque a matéria já foi exaustivamente debatida e decidida no v.
acórdão embargado.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes
embargos.
ÁLVARO CASTELLO
Relator